Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708105-86.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREA GOMES MOREIRA, DANIELA DOS SANTOS RECORRIDAS: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DA APELANTE. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. OBJETO CONTRATUAL NÃO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECOMPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. 1. Uma vez que a parte apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É inviável o conhecimento de matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O fato de ter o magistrado sentenciante se utilizado de fundamento não levantado pela parte autora em sua causa de pedir não implica em qualquer violação ao princípio da congruência, não havendo que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita. 4. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate. 5. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. 6. “A boa-fé também rege a fase pré-contratual, razão pela qual a frustração da expectativa legítima de conclusão do contrato impõe a condenação às perdas e danos decorrentes. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.684.366/SP). 7. Em se tratando de responsabilidade civil pré-contratual somente são indenizáveis os interesses negativos, ou seja, aqueles que implicam o retorno das partes ao estado em que se iniciaram as negociações. 8. Eventual condenação ao pagamento de indenização pelo interesse contratual positivo implicaria na própria obtenção do resultado contratual, o que ensejaria enriquecimento indevido da parte e violação à autonomia privada. 9. No caso concreto, o pagamento de indenização por serviço prestado implica em verdadeiro enriquecimento sem causa das autoras, uma vez que não houve prestação do serviço previsto contratualmente, mantendo-se, contudo, a condenação ao ressarcimento da quantia referente aos custos com abertura e encerramento da pessoa jurídica que deveriam constituir para assinatura do contrato. 10. Apelo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, 402, 422, 596 e 597, todos o Código Civil, aduzindo que afastar o direito de serem indenizadas pelos serviços prestados na fase pré-contratual afronta a boa-fé contratual. Asseveram que o nexo de causalidade exigido para a responsabilização pela teoria da perda de uma chance decorre do vínculo entre a conduta ilícita das recorridas, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de as recorrentes implementarem o trabalho por elas desenvolvido e dos ganhos a serem alcançados nos parâmetros prometidos e que normalmente dele se poderia esperar; c) artigos 371, 375 e 389, todos do Código de Processo Civil, porque a decisão resistida não teria dado o valor adequado às provas dos autos. Pedem que seja observada tese firmada no julgamento do tema 1.180 do STJ. Em contrarrazões, a recorrida CAIXA SEGURADORA S/A requer a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID Num. 50516652 - Pág. 30). A recorrida WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. pede que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535 (ID Num. 50538883 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Nada a prover quanto à alegada necessidade de observância ao tema 1.180 do STJ, tendo em vista que tal questão não restou debatida na decisão resistida. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Também, não merece ser admitido o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 248, 402, 422, 596 e 597, todos o Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “eventual condenação ao pagamento de indenização pelo interesse contratual positivo implicaria na própria obtenção do resultado contratual, o que ensejaria enriquecimento indevido da parte e violação à autonomia privada da parte desistente” (ID Num. 44071899 - Pág. 17); “a participação em reuniões e encontros para ajustes contratuais são próprios dos atos de negociação, não se confundindo com as reuniões previstas no contrato como obrigações da contratada, sendo que não chegou a ser realizado qualquer serviço referente ao objeto principal do contrato (assessoramento na elaboração de propostas, negociações, contratações e acompanhamento dos contratos firmados com potenciais clientes)” (ID Num. 44071899 - Pág. 19); “portanto, o pagamento de indenização por serviço prestado implica em verdadeiro enriquecimento sem causa das autoras, tal como defendido pela ré apelante, uma vez que não houve efetiva prestação do serviço previsto contratualmente” (ID Num. 44071899 - Pág. 19); “destaque-se, contudo, que, conforme exposto, e de modo a recompor o interesse contratual negativo das autoras, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento da quantia de R$7.158,96, referente aos custos com abertura e encerramento da pessoa jurídica que deveriam constituir para assinatura do contrato” (ID Num. 44071899 - Pág. 19). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 371, 375 e 389, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo nesse aspecto, porquanto o exame da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela CAIXA SEGURADORA S/A com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada da recorrida, WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017